Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-84.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013544-84.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO CARLOS LUVIZETO - CPF: 629.152.909-20 (RECORRIDO), ARMANDO AZEVEDO SILVA - CPF: 379.950.811-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Apelante:
Roberto Carlos Luvizeto.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por acusado contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de detenção de 1 (um) mês em regime inicial aberto, substituída por medida restritiva de direitos de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de prova da materialidade e da autoria, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de ameaça não se comprova sem demonstração inequívoca de intimidação por palavra, gesto ou meio simbólico, de mal futuro, injusto e grave, ausente nos autos.

4.

Não se verifica prova idônea da autoria atribuída ao apelante, pois o depoimento isolado da suposta vítima, sem confirmação por outras testemunhas ou elementos objetivos, não permite condenação.

5.

Incidem os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, de modo que a incerteza probatória beneficia o réu, impondo-se sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento

1.

A prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça exige demonstração clara de intimidação por meio que configure mal futuro, injusto e grave.

2.

O depoimento isolado da vítima, sem corroboração, não sustenta condenação criminal.

3.

Incumbe à acusação o ônus de comprovar todos os elementos do tipo penal, aplicando-se o princípio in dubio pro reo para absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LIV; Código de Processo Penal, artigo 156; artigo 386, inciso VII; Código Penal, artigo 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 0008184-80.2019.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024, publicado em 11/03/2024; TJ-MT, AC 1001356-75.2021.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Apelante:
Roberto Carlos Luvizeto.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Roberto Carlos Luvizeto.

Ação:
Penal.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
294741372)
:
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída, no entanto, por 1 (uma) restritiva de direitos de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual, mediante depósito em conta judicial.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 2947413751)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, por ausência de provas da materialidade da conduta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 294741380): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id. ):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1013544-84.2023.8.11.0055

Apelante:
Roberto Carlos Luvizeto.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Carlos Luvizeto
contra a decisão que o condenou
à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída, no entanto, por 1 (uma) restritiva de direitos de prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual, mediante depósito em conta judicial, pelo crime previsto no

artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça)
.

De acordo com o Termo Circunstanciado, tem-se que, no dia 31 de maio de 2023, o réu, ROBERTO CARLOS LUVIZETO, prometeu causar mal injusto e grave a ARMANDO AZEVEDO SILVA, ameaçando-a de morte.

O crime de ameaça está previsto no art. 147 do Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
”

Da análise do conjunto fático probatório, nota-se que não há prova robusta da materialidade do crime de ameaça e, muito menos, da autoria do réu.

Examinando o áudio da audiência de instrução (Id. 294741363), não se vislumbra que, no presente caso, estejam presentes os elementos objetivos do crime, pois não foi comprovado que o réu utilizou de palavras ou gestos para intimar a vítima de mal futuro, injusto e grave.

O réu nega veementemente os fatos narrados, não tendo ameaçado a vítima.

Em relação ao depoimento da vítima, não se percebe intimidação de mal futuro e grave. Até se poderia concluir que existe animosidade entre a vítima e o acusado, que se acusam mutuamente, inclusive de roubo, todavia, em respeito ao princípio da correlação ou congruência, deve-se ater à denúncia de ameaça.

Assim sendo, com base nos princípios da presunção de inocência (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal) e do
in dubio pro reo
(artigo 386 do Código de Processo Penal) e, considerando que incumbe à acusação o ônus probatório de suas acusações (artigo 156 do Código de Processo Penal), não há como reconhecer a conduta criminosa.

Embora a depoimento da vítima tenha forte valor probatório em situações em que o crime é praticado distante de testemunhas, no presente caso, pelos depoimentos de ambas as partes é possível concluir que existe animosidade entre eles, todavia, sem comprovação dos crimes noticiados.

Desta forma, considerando que a única prova da autoria do delito apontada ao Apelante foi produzida pela vítima em seu depoimento e diante da negativa do denunciado, tal situação faz com que o provimento do recurso é medida correta, consoantes entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O crime de ameaça apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) intimidação por palavra, escrito ou gesto, (b) mal futuro, (c) mal injusto, (d) mal grave (art. 147 do Código Penal). Inexistindo prova da materialidade e autoria do crime, o réu deve ser absolvido . 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008184-80.2019.8.11 .0006, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, porquanto não tendo o acusado confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, e não havendo prova testemunhal, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, a absolvição é medida que se impõe. Recurso provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001356-75.2021.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)”.

““APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – VIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório . A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(TJ-MT 00001203820128110035 MT, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)”.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e absolver o réu
ROBERTO CARLOS LUVIZETO, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal
.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025